Tribunal: TJPA
Processo: 0006986-59.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006986-59.2014.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA IZABEL GALUCIO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA (DEDO EM GATILHO). DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO.INOCORRENCIA.NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA.

HONORÁROS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível em face de sentença que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido da ação de obrigação de fazer para condenar o Estado do Pará para que preste o atendimento médico necessário a paciente, MARIA IZABEL GALUCIO BARBOSA, consistente na realização de procedimento cirúrgico ortopédico uma vez que foi diagnosticada com uma deformação física, conhecida como dedo em gatilho.

A
sentença atacada julgou procedente o pedido, considerando que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive
a
concessão da liminar, demonstravam de forma segura
a
necessidade da intervenção cirúrgica ortopédica e todos os exames necessários visando a melhoria na qualidade de vida da apelada (ID 1379094-Pág.1/5).

Da referida decisão houve a interposição de embargos de declaração com efeito modificativo pelo Estado do Pará (ID.1379095-Pág.1/5), arguindo à existência de erro material em sentença quanto a fundamentação utilizada para condenar em honorários advocatícios.

O Juízo singular conheceu dos Embargos de Declaração (ID.1379097-Pág.1/2), e no mérito, deu provimento para reconhecer o erro material quando da fundamentação, mantendo os demais termos da sentença integralmente, in verbis:

(...)

Diante do exposto, recebo os aclaratórios opostos e DOU PROVIMENTO a estes, reconhecendo e sanando o erro material apontado, para que, onde se lê Condeno o réu em honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 83, § 8º do CPC), tendo em vista que o valor da causa foi muito baixo, bem como a causa é de valor inestimável, fixo no importe de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), em analogia a tabela da ordem dos Advogados do Brasil – resolução nº. 19/2015, leia-se Condeno o réu em honorários advocatícios em favor da autora, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), notadamente diante do valor inestimável da causa, no aporte de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a importância da causa, – necessidade de intervenção cirúrgica –, o zelo das causídicas para com a demanda, além de terem ofertado petição inicial e acompanharem o feito até seu desiderato, conforme manifestação à fl. 92. Permanece integra a decisão em seus demais termos. P.R.I. Expedientes necessários. Santarém, 21 de maio de 2018. CLAYTONEY PASSOS FERREIRA Juiz de Direito titular da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

Irresignado, o Estado do Pará apela (ID1379098-Pág.1/5) sob
a
alegação de perda de objeto da
ação
em razão do cumprimento da liminar, e a redução do valor dos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de ID 1379098 - Pág. 10.

O apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo
em relação ao capítulo da sentença que ratifica os termos da tutela antecipada deferida
. Todavia, no que tange aos demais capítulos da peça decisória, recebo o recurso no duplo efeito com fulcro no art. 1.012,
caput
, do CPC (ID 557111 – Pág. 1).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (ID 2821590-Pág.1/6).

É o relatório.

VOTO

O ponto nodal da presente demanda é
a
responsabilidade do Estado do Pará pela realização de procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de saúde da paciente que
foi diagnosticada com uma deformação física (“dedo em gatilho”), necessitando de cirurgia para correção. Contudo, não obstante a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém ter solicitado o agendamento para realização do referido procedimento no Hospital Regional do Baixo Amazonas, houve demora na resposta para o atendimento, causando-lhe diversos transtornos, motivo pelo qual propôs a ação.

Inicialmente, não prospera
a
alegação de
perda de objeto diante da concessão de tutela antecipada
,
visto que está é espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo
a
manutenção da decisão, razão pela qual
a
rejeito.

Neste sentido, colacionamos entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA

E PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADAS.
DIREITOFUNDAMENTAL À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. MULTA NA PESSOA DO GESTOR. NÃO CABIMENTO. BLOQUEIO DE BENS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. 1. O juízo a quo julgou procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público, determinando que o Estado do Pará procedesse a imediata internação do menor D.V. de O. C. em hospital especializado para realização de procedimento médico e todas as demais providências para assegurar a saúde da criança; 2. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 3. Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Logo o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, possuindo o cidadão a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer dos entes públicos;
4. O cumprimento da obrigação está amparado por ordem judicial, concedida desde decisão liminar, tendo sido confirmada em sentença, e que, através deste instrumento processual, se pretende desfazer. Ademais, vejo que o apelante recorre da sentença, refutando o direito do apelado e alegando o não cabimento de sua responsabilização na causa, portanto, não havendo em que se falar em perda do objeto da ação;
5. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas; 6. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro nas políticas públicas planejadas ou no princípio da reserva do possível; 7. Fixação de multa diária na pessoa do gestor público não se mostra possível, pois a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual; 8. O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante; 9. Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida, para determinar a imposição da multa sobre o ente estatal e não sobre o gestor público. Em Reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (2018.02101868-37, 191.514, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-06-05)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A concessão de medida antecipatória satisfativa, com consequente realização do tratamento médico necessário ao paciente, a cargo do ISSEC, não leva à perda do objeto da ação, mostrando-se imprescindível a sua confirmação pela sentença.
2. Comprovada a urgente necessidade da cirurgia indicada ao paciente pelo profissional que o acompanha, deve ser mantida a sentença que, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, impôs a sua realização. 3. O juiz singular fixou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (hum mil reais). O valor se mostra por quantia razoável a não se penalizar severamente o vencido e também não menosprezando o trabalho desenvolvido e a relevância da profissão do advogado. Por isso, em razão da natureza da causa e do trabalho do patrono do embargado, entendo que é justa a manutenção dos honorários devidos. 4. Reexame Necessário e Apelação Cível conhecida e improvida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível, acorda a Turma Julgadora da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do Reexame Necessário e da Apelação Cível interposta, mas, para negar-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. SÉRGIA MARIA MENDONÇA MIRANDA Presidente do Órgão Julgador e Relatora Procurador(a) de Justiça (Relator (a): SÉRGIA MARIA MENDONÇA MIRANDA; Comarca: Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua; Órgão julgador: 9ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD I); Data do julgamento: 09/03/2016; Data de registro: 09/03/2016). (TJCE, APL 0872052- 28.2014.8.06.0001, Órgão Julgador: 6ª Câmara Cível, Data da Publicação: 09/03/2016, Relator: Sérgia Maria Mendonça Miranda).

Com efeito, a realização do tratamento médico necessário ao paciente, não enseja na perda do objeto da ação, mostrando-se imprescindível a confirmação de seu direito em sede de cognição exauriente.

No que concerne à condenação de honorários advocatícios, o Estado do Pará se indispôs à este trecho da sentença, arguindo que os mesmos devam ser reduzidos, de maneira a não onerar em demasia o ente público, devendo ser arbitrado o valor da condenação em parâmetro razoável e proporcional ao grau de zelo exigido para o acompanhamento do presente feito.

Vale ressaltar que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios encontra razão no princípio da sucumbência, previsto no artigo 82 do CPC, segundo o qual o vencido deixou de obter no processo tudo o que poderia ter conseguido. Conforme esta premissa, se um indivíduo é titular de um direito garantido por lei, a busca pelo exercício desse direito através da tutela judicial não lhe deve ser onerosa, ou seja, não é justo que o titular do direito seja obrigado a utilizar das vias judiciais para fazer valer o referido direito e ainda tenha de arcar com ônus da sucumbência.

No presente caso, ao contrário do que fora suscitado pelo apelante, a autora/apelada viu atendido na íntegra de seu pedido descrito na inicial. Assim sendo, deverá o Estado do Pará arcar com a verba de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“Art. 86 - Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único - Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.”

Portanto, por disposição legal, cabe ao vencido arcar com os honorários na demanda (artigo 85, do CPC), observado o princípio da causalidade (aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes).

De outro modo, para que os valores sejam fixados com equidade, deverão ser aferidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço (alíneas do § 3º do art. 85 do CPC).

Assim, considerando o valor estipulado pelo Juízo
a quo
, vislumbro ter agido em consonância com os dispositivos legais, bem como os entendimentos jurisprudenciais do ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO. Em sede de Remessa Necessária, sentença mantida integralmente,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022